Tribunal: TJMT
Processo: 0019452-96.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019452-96.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 734.816.371-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIANE CRISTINA CORREA FORTES - CPF: 940.694.501-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 734.816.371-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019452-96.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DO RÉU E DOS POLICIAIS ––
LAUDO PERICIAL DE LOCAL DE CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – UTILI
LIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO DELITO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE – PENA DEFINITIVA MANTIDA – RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O depoimento do réu que admitiu ter levado seus conhecidos na residência furtada para ajudá-los numa suposta mudança, os depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório e o Laudo Pericial de Local de Crime comprovam a participação do réu no furto narrado na denúncia.

“Na existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa"
(AgRg no HC n. 804.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

É cediço que se a confissão do
acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019452-96.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal cód. 377932 julgou procedente a denúncia e condenou Carlos Cesar Ferreira da Silva a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa pela prática do delito do art.155, § 4o, I e IV, do Código Penal

Nas razões recursais, ID. 182278060, o Ministério Público se insurgiu no tocante à dosimetria da pena. Aduziu que o grau de reprovabilidade da conduta do réu extrapolou o tipo penal, que mesmo reconhecendo o prejuízo da vítima, a magistrada deixou de aumentar o
quantum
da pena e que, apesar da presença de duas qualificadoras, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Postulou a exasperação da pena-base e o reconhecimento da segunda qualificadora (concurso de pessoas) como circunstância agravante genérica.

Por sua vez, a defesa, ID. 182278069, alegou inexistência de prova da autoria delitiva. Afirmou que a sentença condenatória se baseou em meras suposições pelo fato de estar no interior de seu veículo em frente à residência da vítima. Sustentou ser primário, de bons antecedentes e que nenhum objeto do furto foi localizado em seu poder. Requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP. No tocante à dosimetria da pena, aduziu que o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal, pleiteando, por conseguinte, o afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs. 182278070 e 182278072.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo parcial provimento do apelo do Ministério Público, para aumentar a pena pela agravante do concurso de pessoas, ID. 182818151.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019452-96.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso da defesa visa à absolvição ou ao afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

O membro do Ministério Público busca a exasperação da pena-base e o reconhecimento da segunda qualificadora (concurso de pessoas) como circunstância agravante genérica.

Vejamos.

A denúncia narrou o que se segue:

“No dia 29/08/2014, por volta de 19h00min, em residência do bairro João Bosco Pinheiro II/São Tomé, neste município, o denunciado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com os comparsas foragidos identificados apenas por ‘Mazinho’ e ‘Rui’, subtraíram - mediante rompimento de obstáculo à subtração - uma caixa contendo diversas joias, uma televisão da marca LG de 32 polegadas, um notebook HP, uma caixa de ferramentas e diversas peças de roupas, tudo de propriedade da vítima Claudiane Cristina Correa.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato o denunciado e comparsas chegaram ao local a bordo do veículo da marca VW, modelo Gol, cor prata, placa NPP-3815, conduzido pelo próprio denunciado, quando os comparsas ‘Rui’ e ‘Mazinho’ desceram do carro, abriram o portão (ao que parece sem arrombá-lo) e, em seguida, arrombaram a fechadura da porta enquanto o denunciado permaneceu no interior do carro dando cobertura e aguardando a fuga. Após colocarem os bens veículo os meliantes deixaram o local.

Ressai dos autos que um vizinho notou a movimentação estranha na residência e, diligentemente, fotografou o veículo estacionado na frente da casa da vítima, repassando os dados da placa à Polícia Militar, que logrou abordar e prender em flagrante delito apenas o denunciado, quando estava com o malsinado Gol estacionado em frente a sua residência no bairro Pedregal.

Interrogado na delegacia o meliante apresentou versão de que desconhecia as intenções delitivas de seus comparsas, os quais teriam convidado apenas para ajudar na realização de uma ‘mudança’ (fls.09/10).

O denunciado foi reconhecido pela testemunha (fls.06).

As coisas subtraídas não foram recuperadas e avaliadas indiretamente no total de R$23.200,00 (Vinte e três mil e duzentos reais - fls.27).

Por fim, cumpre registrar que até a presente data o laudo pericial sobre o local do crime (2.5.2014.1688-01) ainda não foi concluído pela POLITEC/MT, todavia, em depoimento prestado a fls.08, a vítima destacou que houve arrombamento da fechadura da porta de sua casa demonstrando, com isso, a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA, como incurso no art. 155, § 4°, I e IV do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedidas à citação do denunciado para oferecimento de defesas por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 394, §1°, I, do Código de Processo Penal.”
(
sic
, p. 7-9 do ID. 182278052)

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Avaliação Indireta e Laudo Pericial de Local de Crime, IDs. 182278052 e 182278059, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

O Boletim de Ocorrência descreveu o que se segue:

“A Guarnição da viatura 5146 em rondas pela Rua Marapendi deparou com o veículo VW Gol de cor prata e placa NPP-3815 estacionado em frente à residência de n. 120, e por volta das 14:30 minutos foi irradiado via CIOSP que este veículo estaria envolvido em um furto ocorrido no período da manhã no loteamento São Tomé, próximo ao bairro Nova Conquista, onde a testemunha arrolada neste boletim fotografou a placa do veículo envolvido no crime o qual coincidia com o veículo que estava estacionado na Rua Marapendi, diante dos fatos encaminhamos o veículo juntamente com seu proprietário (conduzido) até a presença da testemunha que reconheceu o veículo e seu proprietário como sendo a pessoa que estava dirigindo o veículo no momento do furto.”
(
sic
, p. 26-28 do ID. 182278052)

O réu, na tentativa de se esquivar de sua responsabilidade, afirmou que apenas deu uma carona aos seus conhecidos Rui e Mazinho para ajudá-los numa suposta mudança, que eles teriam aberto o portão e entrado na residência:

“(...)
particularmente, eu não cometi esse crime; eu simplesmente só dei carona pros dois indivíduos citados (...) isso, o ‘Mazinho’ e o ‘Rui’
(...) eles pediram pra mim que o carro estava estragado, só queria uma carona até essa residência; que ia mostrar onde era; que eles ia retirar as coisas dele; que o carro dele tava estragado,
aí eu fui até lá, levei eles e esperei no carro; que até a testemunha dela fala que viu eu dentro do carro; até eu não desmenti, eu estava dentro do carro, na porta da casa deles, ele entrou, pegou duas malas e a televisão, entrou dentro do carro, e eu deixe num lava jato que tá aí até o endereço do lava jato
; deixei lá e fui pra minha casa, só isso, como eu conhecia eles; nóis joga bola, jogava todo dia na quadra 17h00 da tarde, conhecia os dois dali mesmo, da quadra ali; aí, como eu tava indo pra faculdade, ele pegou e falou pra mim, falou ‘só da uma carona pra mim, meu carro estragou’; óh! Dei a carona e fui embora pra casa (...); eu tava na principal (rua/avenida) do Pedregal, na saída do Bairro; aí, só um (Rui) pediu carona; só tava um né?, aí ele pegou e me viu; eu tava quase parando pra entrar na principal (rua/avebida), parou eu e me pediu uma carona; falou que o carro dele tinha estragado
ele só precisava tirar os trem de dentro da casa dele lá que ele ia mudar e tinha que tirar se não o contrato dele venceu, ele explicou lá,
eu falei ‘ah! Beleza, se é rapidinho vamo lá’; aí eu peguei o carro, peguei ele, passou lá pra pegar meu primo (Mazinho, primo de Rui) aqui, peguei fui lá deixei ele lá; ele pegou os trem (...)
aí, ele falou: ‘para aqui que eu já vou’, parei, ele abriu o portão e foi pra dentro (...) foi em torno de uns 10 a 15 minutos (...) sim, ele e o primo dele entraram (...); só saiu com duas malas e uma televisão; aí, entrou dentro do carro e falou: ‘você pode deixar nóis no lava jato lá? Meu carro tá arrumando lá e nóis já vai embora’; deixei no lava jato e fui pro curso
(...); aí, quando eu voltei, voltei do curso era umas 21h00/21h50 quase 22h00; aí, eu parei meu carro na porta de casa; aí, que eu parei lá o policial chegou, bateu palma e perguntou de quem que era o carro, falei: ‘o carro é particular, o documento tá no nome da minha mãe, mas o carro é meu; aí ele pegou e falou que eu tava sendo acusado; falei ‘rapaz, nós vamos onde você quiser, não devo, não temo’; fui lá fui no CISC, cheguei lá ele pegou e falou, deu no que deu (...);
O ‘Mazinho’ e o ‘Rui’ até hoje nunca vi, igual eu falei pra ele que o nome que conheço é por esse aí, não sei se é nome, se é apelido, que que é né?
(...) se não me engano eu fiquei preso 45 dias (...);
ele falou que morava naquela residência e ia mudar de lá, e o carro dele disse que tava estragado e tava nessa lava jato (...) dei o endereço do lava jato, eles (polícia) foram lá; não, não foram comigo; eu fiquei lá no CISC aguardando; tava eu e minha mãe, no CISC, aguardando eles ir lá, segundo eles que foram lá, não encontrou nada
(...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, o PM Abrantes Campos Martins esclareceu os fatos na fase judicial:

“(...) eu lembro que
eu tirei a foto né? Do veículo né?;
por volta de meio dia e pouco eu estava indo com meu filho pra escola né?
Eu vi um carro parado em frente da casa da vítima lá, um Gol prata e eu achei estranho né?
O dono da residência é vendedor trabalhando mais viajando,
aí eu vi esse carro lá, suspeito, um cara no carro, um no portão da casa dele (casa da vítima); eu passei e tire uma foto sem que eles percebessem, eu passei e tirei a foto com meu celular
e fui embora pro quartel, deixei meu filho na escola e fui pro Comando geral;
aí a vítima me ligou né? Falou ‘Abrantes, acabaram de assaltar minha casa’, falei ‘oh! Tinha um Gol prata ‘assim, assim, assim’ na porta de sua casa’; aí né, tal hora, tô com a foto dele aqui, placa do veículo, tudinho;
aí passamos pro pessoal do Comando Geral; passaram um rádio pro Terceiro Batalhão, porque é área do Terceiro Batalhão; não sei, não lembro se foi no mesmo dia, não me recordo, no mesmo dia ou no outro dia que pegaram o pessoal (...)
eu tinha visto dois, eu vi duas pessoas, um no carro e outro no portão (...) o da foto, eu vi que tava dentro do carro, é o motorista né? (...) sim, cheguei de identifica-lo, no dia lá recordo, reconheci sim senhor, ele quem estava dirigindo o veículo
(...) sim fiquei sabendo desses objetos que foram furtados (...) eu não vi o que levaram né? Só ele me contou (...)
a foto que eu tirei por volta de 12h00; nessa hora, eu vi uma pessoa dentro do veículo, uma no portão (...) tinha um parado no portão e a câmera de outro cara lá pegou também um terceiro elemento, eram três né?
Esse eu não cheguei a ver; fiquei sabendo desse terceiro com a informação de outro vizinho, lá que tem Câmera também no muro da casa dele
(...) na época sim, eu cheguei de ver quem estava dentro do carro, eu reconheci na Delegacia, na

época né? Na Delegacia inclusive tava com a foto do cara que tava no carro né? Tirei foto, pegou a placa do carro, tudo, pegou a pessoa que tava no carro, pegou sim senhora (...) eu vi o carro na porta, parado, com esse elemento dentro do carro, o outro no portão, que eu tirei a foto e reconheci (...) sim, estava no portão, porque pra quem passa né? O cara estava batendo como se fosse alguém querendo alguma coisa, falar com o dono da casa né? Pra disfarçar, eu visualizei essa cena
.”
(depoimento transcrito na sentença)

O PM James Bound Arruda da Silva, responsável pela detenção e condução do apelante, declarou, em juízo:

“(...) se não me engano tinham informações desse furto né?
E pelas câmeras de monitoramento da vizinhança conseguiu pegar a placa do veículo que constou lá, na minha área onde eu trabalho, no Pedregal, o endereço
; aí fomos até o endereço mencionado, passado pelo CIOSP tudo explicando, aí encontramos o ... não lembro o nome dele,
no começo até tentou mentir que não era ele tal
; bom, na filmagem não deu pra ver né? Tanto que a gente passou via rádio né? A situação pra nós,
mas depois né? Que foi abordado lá conversando com ele, ele confessou; falou que tava junto. Tudo; durante o B.O. lá ele informou tudo como que foi com os amigos tudo, não teve resistência da parte dele, nenhuma reação, colaborou no momento lá, a irmã dele se não me engano é advogada, não sei, não sei se a irmã dele é advogada, mas orientou ele pra ele falar a verdade pra atenuar
(...) a irmã ou parente dele tava na situação lá, que orientou ele pra ele falar a verdade, não sei se é conhecida dele (...) eu não me lembro, se nó conseguimos recuperar os objetos (...) encontramos o carro na casa dele, na mãe dele, ali no Pedregal, lá na casa dele mesmo (...) o furto foi ocorrido, se não me engano, 10h00/11h00 da manhã, e nós fomos na casa dele já na parte da tarde às 15h00 (...);
sim, eu me recordei que ele participou, e que a advogada teria orientado para ele falar a verdade, dessa parte me lembrei sem ter lido o B.O., pois eu não li o B.O., na minha lembrança bem isso, essa parte.
”
(depoimento transcrito na sentença)

Pois bem,
as declarações dos policiais estão em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos e constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório.

Importante destacar que, em contradição à versão do réu de que era uma residência conhecida e que estariam fazendo mudança, está o Laudo Pericial de Local de Crime e fotografias, ID. P. 62-73 do ID. 182278059, que constatou que houve escalada no portão principal, local definido como via de acesso pelos agentes invasores, bem como ocorreu arrombamento da fechadura da

porta da cozinha.

Nesse contexto, o depoimento do réu que admitiu ter levado seus conhecidos Rui e Mazinho na residência furtada para ajudá-los numa suposta mudança, os depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório e o Laudo Pericial de Local de Crime comprovam a participação do réu Carlos Cesar Ferreira da Silva no furto narrado na denúncia.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Noutro ótica, analiso a dosimetria da pena diante dos argumentos da defesa e do Ministério Público.

A pena-base do réu foi estabelecida no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos antecedentes
: não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação transitada em julgado em desfavor de Carlos Cesar Ferreira da Silva.

Da conduta social:
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ‘a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais,

mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado’ (HC: 107795/RS). Assim, diante da inexistência de elementos sobre a conduta social do Réu, não há como proceder a qualquer valoração.

Personalidade do Agente:
não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime:
os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades.

Das circunstâncias do crime:
as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de furto, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

Das consequências do crime:
as consequências foram danosas, já que os objetos furtados não foram restituídos à Vítima.

Do comportamento da vítima:
a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso;

Apesar de reconhecer a presença de duas qualificadoras, no presente caso, quais sejam rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, estou convencida de que a presença apenas quantitativa destas causas não são motivação suficiente para que se altere o quantum da pena, sendo necessário que reste constado particularidade que indiquem a necessidade de uma maior reprovação da conduta do agente, que não se observa no feito, ora em julgamento.

Por tais motivos fixo a pena em DOIS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA (...)”

Com efeito, o grau de reprovabilidade do agente não excedeu os limites naturais próprios à execução do crime, capaz de justificar a valoração negativa da culpabilidade.

Da mesma forma, os motivos e as consequências do crime são próprios do tipo penal.

Além disso, verifica-se que apesar do magistrado consignar que os objetos furtados não foram restituídos à vítima, ele não valorou negativamente as consequências do crime.

Por outro lado,
“n
a existência de múltiplas qualificadoras, uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa"
(AgRg no HC n. 804.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No caso, considerando se tratar de furto duplamente qualificado, nada obsta
que uma das qualificadoras seja sopesada como circunstância judicial desfavorável, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, utiliza-se o concurso de pessoas como circunstância judicial negativa, para aumentar a pena-base em 1/6 (um sexto), totalizando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na 2a fase, reconheço, de ofício, a atenuante da confissão, ainda que parcial, porquanto o
réu admitiu ter levado seus conhecidos Rui e Mazinho na residência furtada para ajudá-los numa suposta mudança.

É cediço que se a confissão do
acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação.

Desse modo, reduzo a pena ao mínimo legal à espécie, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois a
Súmula 231 do STJ dispõe que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Conserva-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes estipulados na sentença.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para aumentar a pena-base pelo concurso de pessoas e, de ofício, aplico a atenuante da confissão espontânea, sendo mantida a pena definitiva de Carlos Cesar Ferreira da Silva em
2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024